Tribunal: TJMT
Processo: 0006300-73.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006300-73.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO CORREA DA SILVA GOMES - CPF: 987.888.761-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO CORREA DA SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – HARMÔNICOS E COESOS – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – PENA READEQUADA – SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, julgado em 06/10/2020).

Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

A aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em processos criminais em andamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006300-73.2017.8.11.0042

APELANTE: REGINALDO CORREA DA SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Reginaldo Correa da Silva Gomes, contra sentença prolatada pelo juízo da 13a Vara da Comarca de Cuiabá que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“[...] no dia 27 de janeiro de 2017, por volta das 17h, em via pública, localizada na travessa Manoel Pinto, bairro José Pinto, em Cuiabá/MT, o denunciado Reginaldo Correa da Silva Gomes trazia consigo e matinha em depósito 14 (quatorze) porções de maconha, pesando 30,87g (trinta gramas e oitenta e sete centigramas), e 06 (seis) porções de cocaína com massa de 1,27 (um grama e vinte e sete centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Preliminar no. 0250/2017, fls; 15/16-IP;

Na data dos fatos, a guarnição de polícia realizava patrulhamento tático no bairro José Pinto, que é conhecido no meio policial como bairro onde ocorre intenso comércio e uso de drogas, quando visualizaram o denunciado mexendo em um monte de entulhos e que, ao perceber a aproximação da guarnição, demonstrou nervosismo, motivo pelo qual os militares suspeitaram que ele estivesse ocultando algo ilícito.

Diante disso, os policiais procederam a abordagem e iniciaram busca pessoal ao indivíduo, instante em que foi encontrado dentro do bolso do denunciado 03 (três) porções de maconha, bem como 03 (três) porções de cocaína. Na sequência, os policiais realizaram busca no local onde o denunciado estava mexendo, que resultou na descoberta de mais 11 (onze) porções de maconha. [...]”
(
sic
do id. 111064505).

A inicial acusatória foi recebida em 21 de agosto de 2017 (id. 111064524).

Após regular instrução criminal, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (id. 111064963).

Inconformada, a Defensoria Pública argumenta a absolvição do apelante, por insuficiência probatória. Alternativamente, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo (id. 111065027).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 111065031).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 117252979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO CORREA DA SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A inicial acusatória narra que, no dia 27 de janeiro de 2017, enquanto patrulhavam o bairro José Pinto, a guarnição policial visualizou o apelante mexendo em entulhos e que, ao perceber os agentes policiais, demonstrou preocupação, motivo pelo qual foi abordado. Durante a revista pessoal, foram encontradas 14 (quatorze) porções de maconha, com massa total de 30,87g, e 06 (seis) porções de cocaína, com massa total de 1,27g.

Inconformado com o édito condenatório prolatado, o apelante requer a absolvição do delito de tráfico, por ausência de provas acerca de sua autoria delitiva.

Argumente que
“em nenhum momento o réu foi visto entregando ou vendendo drogas a alguém”
e que
“a simples apreensão de drogas é deveras frágil para a configuração do crime de tráfico de drogas”
(
sic
do id. 111065027).

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 111064507 – pág. 03), termo de apreensão (id. 111064507 – pág. 06), relatório policial (id 111064507 – pág. 35) e laudo pericial (id. 111064507 – pág. 16).

De igual modo, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante (id. 111064507 – pág. 02) e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Na fase inquisitiva, o apelante negou a autoria dos fatos, afirmando que estava indo trabalhar quando os policiais o abordaram. Disse que nenhum entorpecente foi encontrado em seu bolso e que os policiais encontraram, distante dele, entorpecentes enterrados, os quais nega propriedade (id. 111064507 – pág. 13).

Em juízo, o apelante voltou a negar a prática delitiva, asseverando que os entorpecentes encontrados estavam enterrados em lugar próximo de onde foi abordado. Disse ser usuário há 23 (vinte e três) anos e que nunca precisou comercializar entorpecentes, pois trabalhava como atendente em uma farmácia. Sobre a abordagem, descreveu que estava caminhando em direção à distribuidora, quando os agentes policiais o abordaram. Afirmou que não foi encontrado nenhum ilícito consigo e que, em seguida, os policiais passaram a cavar no local, procurando por drogas, tendo encontrado os itens apreendidos.

Sob o crivo do contraditório, o PM Luiz Paulo da Silva Fonseca explicou que estavam patrulhando o local, quando avistaram o apelante saindo de perto de um entulho e atravessando a rua, o que entenderam ser suspeito. Disse que, ao abordarem o apelante, apreenderam em seu bolso porções de cocaína e maconha. Relatou que fizeram buscas no local onde o apelante estava e encontraram outras porções de drogas enterradas (id. 111065035).

Nesse mesmo sentido, foram as declarações extrajudiciais do PM Airton Araújo Feitosa, que explicou terem avistado o apelante mexendo em alguns entulhos e, ao perceber a presença da unidade policial, apresentou nervosismo e despertou suspeitas. Disse que a abordagem policial encontrou porções de drogas no bolso do apelante e, ao procurar no entulho, encontraram outras 11 (onze) porções de maconha e 03 (três) de cocaína (id. 111064507 – pág. 08).

Além disso, conforme se extrai do laudo de constatação, todas as porções de cocaína e maconha – parte apreendida no bolso e outra enterrada – estavam embaladas de forma idêntica, já que
“envoltos em pedaços de plástico de cor branca, fechados por linhas de cor cinza”
(
sic
id. 111064507 – pág. 16).

Diante desse cenário, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que a apelante praticou o tipo penal inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, especialmente ante a diversidade, quantidade e modo de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos.

As declarações dos agentes policiais são harmônicas e precisas ao descreverem que o apelante estava mexendo em entulhos, ocasião em que avistou a guarnição e mostrou nervosismo. Ato contínuo, os agentes lograram êxito em apreender porções de drogas que trazia consigo, bem como encontraram outras porções no local onde o apelante mexia, momentos antes de ser abordado, drogas essas que tinham a mesma embalagem das apreendidas na posse do apelante.

Nesse contexto, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

A propósito:

“[...] É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento [...]”
(STJ, AgRg no HC 667.338/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021).

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n.o 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, não há se falar, no caso em análise, em reconhecimento do princípio
in dubio pro reo,
porquanto as provas construídas em juízo não apresentam qualquer adminículo de dúvida capaz de afastar o édito condenatório.

Portanto, estando comprovado que o apelante trazia consigo os entorpecentes apreendidos, não se mostra possível cogitar a absolvição do delito de tráfico de drogas.

Do tráfico privilegiado
:

Noutro ponto, a defesa requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Com efeito, para a concessão da minorante do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

Ao afastar a benesse, o magistrado fundamentou o seguinte:

“[...] o condenado embora seja primário, não ostenta bons antecedentes e se decida a atividade criminosas, porquanto se infere se sua folha de antecedentes criminais juntada à fl. 134, que responde a outra ação penal em curso pelo delito de tráfico de drogas, oriunda do declínio de competência do JECRIM [...]”
(sic do id. 111064963).

Nada obstante, em aplicação analógica da Súmula n. 444 do STJ, entendo que eventuais ações penais em curso não podem ser utilizadas para afastar a minorante do § 4o, sobretudo porque a presunção de inocência, assegurada pela súmula na primeira fase do processo dosimétrico, deve perdurar até aplicação definitiva da pena.

Não soa jurídico, e nem mesmo justo, considerar que, no momento inicial da aplicação da pena, o apelante é dotado de presunção de inocência quanto a outros fatos, mas que, na terceira fase, essa presunção seja mitigada, a fim de negar benefício disposto em lei.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que
“não cabe afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas com base em condenações não alcançadas pela preclusão maior”
[1]
.

Ademais, observa-se que, no presente feito, foi apreendido pequena quantidade de drogas (30g), inexistem investigações a indicar a traficância habitual e o apelante responde a somente uma outra ação penal, também pelo crime de tráfico, elementos que possibilitam a concessão da benesse pleiteada.

Portanto, preenchidos os demais requisitos legais, não há óbice ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena em favor do apelante, o que faço na fração de 2/3 (dois terços).

Dosimetria da pena
:

A pena-base permaneceu no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, aplico a redutora do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), o que reduz a pena do apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime de cumprimento da pena deverá ser o aberto, atendendo-se ao disposto no art. 33, § 2o,
“c”
, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2o, do Código Penal, substituo a pena privativa por duas restritivas de direito, a serem especificadas pelo juízo da execução penal.

À vista do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para reduzir a pena do apelante Reginaldo Correa da Silva Gomes para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com substituição por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

[1]
HC 166385, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/04/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022